Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711461-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O requerente agrava do ato da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0756084-96.2019.8.07.0016 - id 84184167) que, ante a penhora no rosto dos autos determinada pela 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0039559-43.2010.8.07.0001 – id), limitou-se à lavratura do respectivo termo e posterior transferência do montante (R$ 651,23) para conta judicial. Defende que a verba bloqueada consiste em honorários advocatícios, que têm natureza alimentar. Requer a suspensão da penhora, até o julgamento do AGI. 2. O pressuposto processual de validade de qualquer decisão é, entre outros, a competência do juízo para um determinado processo. A 1a Vara de Execução Fiscal não pode deliberar acerca de penhora que não determinou. Se assim procedesse, estaria interferindo em processo afeto à competência do outro Juízo que, por ter ordenado a penhorado, tem a posse da res pignorata e a competência para sobre ela decidir. O agravante poderá dirigir-se ao Juízo que determinou a penhora e pedir o que entender de direito. Ausente o prejuízo, não há interesse-necessidade recursal, pois o agravante pode alcançar, em tese, o resultado pretendido junto à Vara competente. O presente agravo, extraído de ato praticado pela 1a Vara de Execução Fiscal, não é o meio adequado para modificar diretamente outro processo, mormente em outra Vara, que não aquele ao qual está vinculado. Logo, o agravo carece de pressuposto de admissibilidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR